Tribunal: TJSP
Processo: 1500070-82.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500070-82.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ADILSON
DE SOUZA PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-82.2020.8.26.0602 -Voto no 28495
2
VOTO no 28.495
APELAÇÃO no 1500070-82.2020.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba 2a Vara Criminal
Apelante: ADILSON DE SOUZA PINTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Receptação - Recurso defensivo pleiteando a absolvição
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o crime de receptação
culposa, a redução da pena, a aplicação das atenuantes
previstas nos art. 65 e art. 66, ambos do Código Penal e o
abrandamento do regime prisional - Provas francamente
incriminadoras
Dolo inquestionável
Ausência de
explicação plausível para a posse da televisão subtraída -
Inversão do ônus da prova Pena criteriosamente dosada
Pena base fixada no mínimo legal
Réu
comprovadamente reincidente Inviabilidade de redução
da pena
Não demonstrada qualquer das atenuantes
previstas no art. 65 e art. 66, ambos do CP -
Impossibilidade de abrandamento do regime prisional
Réu beneficiado com a fixação do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena Ausência de
recurso ministerial Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 240/247,
acrescenta-se que o réu ADILSON DE SOUZA PINTO foi condenado,
como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-82.2020.8.26.0602 -Voto no 28495
3
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, substituída a pena privativa
de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistente em
prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa
de liberdade, em local a ser indicado pelo Juízo da Execução e por
prestação pecuniária fixada em 01 (um) salário mínimo, que deverá ser
entregue a entidade pública ou privada, com destinação social a ser
fixada no Juízo da Execução.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para o crime de receptação culposa, a redução da pena, a
aplicação das atenuantes previstas nos art. 65 e art. 66, ambos do Código
Penal e o abrandamento do regime prisional (fls. 263/269).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 284/289).

É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê dos boletins de ocorrências de fls. 03/04 e 16/18, do auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 24/25 e da prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-82.2020.8.26.0602 -Voto no 28495
4
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu
praticou o delito a ele atribuído na peça incoativa.
Com efeito, a vítima Lucielen confirmou a subtração de
sua televisão do interior de sua residência. Disse, ainda, que em razão do
acesso da conta da Netflix, os investigadores conseguiram localizar o
endereço onde estava a televisão, que foi recuperada. A televisão foi
conectada no Netflix dois dias após a sua subtração, tendo o réu
afirmando que não conhecia a pessoa que lhe vendeu o aparelho. O bem
teve o custo aproximado de R$ 3.000,00.
Em complemento, o policial civil Richard, responsável
pelo atendimento da ocorrência relatou que a própria vítima verificou a
utilização do aplicativo do Netflix instalado na televisão. Com o
levantamento do IP, identificaram o local onde estaria o bem e em
cumprimento ao mandado de busca e apreensão, encontraram a televisão
no apartamento do réu. Indagado, ele disse que havia comprado a
televisão de um conhecido na barbearia de seu sobrinho, pagando o
valor de R$ 1.000,00; depois, afirmou que o vendedor era conhecido do
pessoal da barbearia. Na delegacia, disse que o vendedor era a pessoa de
“Diego”, mas não forneceu dados que pudessem chegar até esta pessoa.
Usou a conta da Netflix com a conta da vítima. Indagado, o réu disse
que utilizou a conta da Netflix instalada na televisão, acreditando que
fosse a conta da esposa de quem lhe vendeu o aparelho.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-82.2020.8.26.0602 -Voto no 28495
5
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
Importante frisar ainda que o policial exerce função
pública relevante e presumidamente cumpre a lei, a par do que ele não
tinha motivos para acusar injustamente pessoa inocente, que, aliás, nem
conhecia antes.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).

Registre-se, ainda, que a ocorrência do crime de furto
anterior foi confirmada pela vítima, tanto na fase inquisitiva e em juízo.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que
adquiriu a televisão pelo valor de R$ 1.000,00 de uma pessoa chamada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-82.2020.8.26.0602 -Voto no 28495
6
Diego, que não o conhecia, porque este dizia precisar vender o bem para
pagar pensão alimentícia atrasada e se comoveu com a situação; de que a
nota fiscal seria entregue no dia seguinte; de que Diego lhe passou um
número para contato, mas não conseguiu encontrá-lo; de que
desconhecia a origem ilícita do bem, pois tinha aspecto de novo, não
atentando-se à diferença de valores; de que acessou a Netflix para testar
o funcionamento da televisão, além de isolada, não convenceu.
O réu nenhuma prova produziu para a comprovação do
que alegou, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal. Nítida a intenção de tentar se eximir da
responsabilidade, trazendo versão pouco crível e desprovida de amparo
probatório.
Nem mesmo o depoimento da testemunha de defesa foi
suficiente para afastar a responsabilização do réu. Anderson é seu
sobrinho e portanto, seu depoimento não pode ser considerado isento
diante do vínculo afetivo existente entre eles, sendo evidente que tentou
protegê-lo.

O dolo é inquestionável. O apelante foi surpreendido
ocultando em sua residência, após adquirir o bem descrito na denúncia,
produto de furto ocorrido uma semana antes, conforme boletim de
ocorrência de fls. 03/04, não conseguindo dar explicação plausível a esse
respeito. Inclusive, não portava qualquer documento, não forneceu os
dados qualificativos do tal “Diego”, pessoa desconhecida, de quem teria
adquirido a televisão, como alegou, e o bem foi adquirido por valor bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-82.2020.8.26.0602 -Voto no 28495
7
abaixo do mercado, o que leva a crer que tinha ciência de sua origem
ilícita. Se o bem fosse mesmo novo, como o réu disse, o mínimo que se
esperava é que tivesse em mãos a nota fiscal de compra.
E não é só. O fato de o réu utilizar o aplicativo Netflix
instalado na televisão da vítima demonstra que ele tinha conhecimento
da ilicitude do bem, já que, como é cediço, este tipo de serviço de
transmissão online não é gratuito.
Frise-se que a prova do dolo deve resultar da análise
das circunstâncias que envolvem o fato, haja vista ser impossível a prova
direta de que o receptador tinha ciência da ilicitude de sua conduta no
momento do recebimento, aquisição ou ocultação da coisa.
Vale ressaltar, ainda, que a apreensão da res em poder
do apelante inverte o ônus da prova.
Nesse sentido, o julgado desta Corte:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ARTIGO 180,
"CAPUT" DO CP. - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A
ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE
DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE
COMPETIA A RÉ. POIS O BEM ANTERIORMENTE
ROUBADO FOI APREENDIDO CONSIGO. SEM MOTIVO
JUSTIFICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA - AUMENTO
DA PENA EXACERBADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA.
REDUÇÃO
QUE
SE
IMPÕE.
CONCESSÃO
DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA PELA PENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-82.2020.8.26.0602 -Voto no 28495
8
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
Parcial
provimento.
(AP
0783841-52.2009.8.26.0577, rel. Paulo Rossi, 2a Câmara de
Direito Criminal, Data do julgamento: 31/01/2011)
De tudo isso, mostra-se inviável a tese da absolvição. O
crime está bem tipificado e comprovado, não havendo se falar em
desclassificação para a forma culposa.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante, não comportando reparo.
A pena base foi fixada no mínimo legal e na segunda
fase, houve aumento de 1/6 (um sexto) em razão da comprovada
reincidência (certidão de fls. 93/94).
Ao contrário que sustenta a douta defesa, inviável a
redução da pena pela aplicação de uma das atenuantes previstas no art.
65 e no art. 66, ambos do Código Penal, vez que não restou
suficientemente demonstrada nos autos qualquer circunstância a ensejar
o seu reconhecimento.
Frise-se, ainda, que a atenuante genérica prevista no
art. 66 do Código Penal apenas pode ser reconhecida quando houver
uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita
verificar a ocorrência de um fato indicativo de menor culpabilidade do
agente, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500070-82.2020.8.26.0602 -Voto no 28495
9
Diante da comprovada reincidência do réu, não era o
caso de substituição da sua pena corporal por penas restritivas de
direitos, de modo que o réu foi beneficiado nesse aspecto, vez que
ausente recurso ministerial.
Pelos mesmos motivos, não há se falar em fixação do
regime aberto, inclusive porque até seria o caso de fixação do regime
mais gravoso, quedando-se inerte, porém, o Ministério Público. É que a
reincidência do réu, indicando que ele persiste no desprezo aos valores
essenciais da sociedade em que vive, recomenda que seja resguardada a
ordem pública, inviabilizando-se o abrandamento do regime prisional,
para que fiquem atendidos os critérios da suficiência e reprovabilidade
da conduta criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator